Tribunal: STF
Processo: HC 188623
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão domiciliar. Saída temporária. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Pandemia do novo coronavírus. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de “todas as pessoas presas maiores de 60 anos, gestantes, lactantes, imunossuprimidos, diabéticos, portadores de doenças pulmonares e cardíacas, e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco, em cumprimento de pena em regime fechado e semiaberto, no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC”, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 586.969/SC.
    O Juiz da Vara de Execuções Penais e Corregedor das Unidades Prisionais da Comarca de Itajaí/SC indeferiu o pedido coletivo de prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, durante o período decorrente da pandemia da Covid-19, formulado pela Defensoria Pública.
    Extraio do ato dito coator:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de todas as pessoas presas no sistema penitenciário do Estado de Santa Catarina, em Itajaí/SC, e ostentem a condição de gestantes, maiores de 60 anos, imunossuprimidos, diabéticos, portadores de doenças pulmonares e cardíacas contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido coletivo de prisão domiciliar formulado pela Defensoria Pública. O Tribunal a quo conheceu e negou provimento ao agravo em execução da defesa. 
    No presente mandamus, a impetrante defende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, a todas as pessoas presas em estabelecimentos prisionais de Santa Catarina, em especial, as da Região do vale de Itajaí/SC, que se encontrem em grupo de risco de infecção da COVID-19, conforme a Recomendação n. 62 do CNJ.
    Requer, inclusive em liminar, a concessão da ordem nesses termos.
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
      Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”.
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta que ‘a Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados acometidos de doença grave, bem como para mulheres gestantes ou com filho menor ou deficiente’. Aduz que ‘a jurisprudência pátria tem se firmado pela possibilidade de prisão domiciliar mesmo para aqueles(as) que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade’. Aponta a pandemia do novo coronavírus e a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar, e no mérito, a concessão de prisão domiciliar para ‘todas as pessoas presas maiores de 60 anos, gestantes, lactantes, imunossuprimidos, diabéticos, portadores de doenças pulmonares e cardíacas, e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco, em cumprimento de pena em regime fechado e semiaberto, no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC’ e, sucessivamente, ‘em benefício das mesmas pessoas, seja deferida a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 desse Supremo Tribunal Federal’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Aliás, esta Suprema Corte, em situações análogas à presente, em que impetrados habeas corpus coletivos, ao argumento da pandemia do novo coronavírus, sem a apreciação do referido objeto pelas instâncias anteriores, tem consignado a inadequação da via eleita em razão dos óbices da supressão de instância e do inviável reexame de acervo fático-probatório. 
    Nessa linha, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Ademais, ressalto que, na sessão de julgamento do dia 18.3.2020, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, não referendou a medida cautelar na ADPF 347, deferida pelo Ministro Marco Aurélio no sentido de conclamar os juízes da execução a adotarem medidas processuais substitutivas ao encarceramento prisional. Naquela assentada, ao inaugurar a divergência, o Ministro Alexandre de Moraes também salientou que, para o adequado enfrentamento da disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020.
    A invocação da Recomendação 62 do CNJ em nada aproveita à presente impetração. Dito ato apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada – ou seja, de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Instado a prestar informações nos autos, o Tribunal de Justiça esclareceu que “antes mesmo das recomendações emanadas pelo CNJ, a Corregedoria-Geral de Justiça desta Corte Estadual - CGJ, em conjunto ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional – GMF, editou a Orientações n. 6, de 17 de março do ano em curso, que foi posteriormente reforçada pela Orientação 16, de 30 de abril, tudo com intuito de minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19, e cujos atos seguem anexos (docs. 6 e 7). E do que se vê, rotineiramente, das centenas de informações prestadas às Cortes Superiores, todos os pedidos de colocação em liberdade ou com vistas a aplicação de regime diverso de cumprimento de pena, especialmente daqueles indivíduos que dizem compor o grupo de risco de contágio do novo coronavírus, os casos são analisados à luz das recomendações e orientações estaduais e federais. Por fim, consigno que o GMF prestou informações ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, a respeito do cumprimento da Recomendação 62 do CNJ, dando conta da significativa redução da população carcerária no período logo após o início das medidas mais restritivas decorrentes da pandemia, em especial no final do mês de março, cujo ofício segue na íntegra (doc. 8)” (evento 11). 
    O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte (RHC 179.671, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 176.045, Rel. Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin). 
    No caso, não há um constrangimento legal específico, mas uma pretensão ampla, genérica, abstrata, para franquear a saída antecipada e/ou a prisão domiciliar das “todas as pessoas presas maiores de 60 anos, gestantes, lactantes, imunossuprimidos, diabéticos, portadores de doenças pulmonares e cardíacas, e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco, em cumprimento de pena em regime fechado e semiaberto, no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC”. Portanto, resulta inviável o alcance genérico que se pretende dar a uma coletividade indeterminada de pessoas, sem observar a situação particular de cada custodiado. 
    Nesse diapasão, ‘o exame da matéria ora debatida, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a análise da situação específica de cada paciente. Outrossim, impende registrar que a situação de pandemia da COVID-19, não torna automaticamente ilegais todas as modalidades de prisão, mormente quando não se verifica ato genérico e ilegal que atinja, indistintamente, todas as pessoas que cumprem penas’ (HC 183.481/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.4.2020), e ‘O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14)’ (HC 183.018-AgR, Rel. Ministro Presidente, Plenário, DJe 22.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora